Tribunal: TJDFT
Processo: 0002244-88.2009.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0002244-88.2009.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA APELADO: PEDRO JOAQUIM DE NEGREIROS D E S P A C H O Cuidam-se de apelações cíveis (ID’s 10854575 e 10854587, origem), interpostas pelos Réus, BANCO DO BRASIL S/A e BANCO BRADESCO S/A, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF (ID 10854568, origem), nos autos da ação de cobrança, ajuizada por PEDRO JOAQUIM DE NEGREIROS. Nesta fase recursal, os Réus propõe o pagamento da dívida, nos seguintes termos: i) BANCO DO BRASIL S/A - “R$ 229,34 (duzentos e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos) [relativos ao valor da dívida], já considerados eventuais levantamentos anteriores, e honorários de sucumbência de R$ 22,93 (vinte e dois reais e noventa e três centavos), que representa 10% (dez por cento) do valor devido ao Poupador. Frisa-se que a proposta de acordo é tão somente ao Poupador mencionado” (ID 44883672); e ii) BANCO BRADESCO S/A – “R$ 1.000,00 ( um mil reais) para a parte autora R$ 100,00 (cem reais), de honorários advocatícios” (ID 46285689). Esta relatoria determina a intimação do Autor para se manifestar sobre as propostas de autocomposição (ID 45290164). A Defensoria Pública, assistindo ao Autor, manifesta que tentou contato telefônico com esta parte processual, mas não obteve êxito. Requer a intimação pessoal do mesmo; a qual é deferida (ID’s 45854149 e 46439376). A Oficiala de Justiça certifica que deixou “DE INTIMAR PEDRO JOAQUIM DE NEGREIROS, pois diligenciei à QR 319 CONJUNTO 06 CASA 25 SAMAMBAIA/DF e não fui recebida pelos moradores. Diante disso, tentei entrar em contato no telefone indicado, mas não obtive êxito” (ID 47484848). A Secretaria desta c. 3a Turma Cível certifica que “não consta nos autos outro endereço para encontrar a parte apelada PEDRO JOAQUIM DE NEGREIROS como também não há outro domicílio no Banco de Diligências do e. TJDFT (acesso remoto)” (ID 47608081). O Apelante BANCO DO BRASIL S/A requer a intimação eletrônica do advogado do Apelado para que se manifeste sobre a proposta supra (ID 48913551). É o relato do necessário até o momento. DECIDO. De início, esta relatoria verifica a necessidade de estimular a autocomposição entre as partes processuais, em razão dos Apelantes manifestarem intenção expressa de por fim ao litígio com o pagamento da dívida cobrada. É que, em que pese o direito inalienável de requerer a defesa e preservação de direitos perante o Poder Judiciário, todos nós, partícipes do processo - “juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”, devemos estimular e sermos “autoestimulados” à “solução consensual de conflitos”, nos termos dos arts. 3o, §§ 2o e 3o, 6o e 139, V, todos do CPC. Por conseguinte, é necessário que se estimule a autocomposição, tentando novamente a intimação pessoal do Apelado, desta feita na modalidade da “hora certa”. Nesse sentido, necessário se faz delimitar que, restando infrutíferas as diligências de intimação por via postal, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, deverá ser procedida a intimação por hora certa, através de oficial de justiça, nos termos do art. 275, § 2o, do CPC. No caso em tela, na diligência anterior não foi deferido à oficiala de justiça esta modalidade de intimação, Nesse sentido, em atenção aos princípios da celeridade, do contraditório e da ampla defesa, bem como ao dever de cooperação, nos termos dos arts. 6o, 9o e 10, todos do CPC, impende-se que a diligência seja repetida, por oficial de justiça, no endereço supra, a fim de que sejam esgotadas as possibilidades de intimação pessoal do Apelado. Contudo, acaso o Apelado não seja localizado, o oficial de justiça deverá iniciar os procedimentos necessários à intimação por hora certa, através de qualquer vizinho. Portanto, em não sendo localizado no endereço retro, será presumida a sua intimação. Ante o exposto, indefiro o requerimento do Apelante BANCO DO BRASIL S/A de intimação eletrônica do advogado do Apelado, pois o mesmo é assistido pela Defensoria Pública, a qual consignou nos autos que tentou contato telefônico com esta parte processual, mas não obteve êxito; tendo requerido a intimação pessoal do mesmo; a qual foi deferida (ID’s 45854149 e 46439376) e a diligência restou infrutífera. Contudo, de ofício, nos termos da fundamentação retro, DETERMINO: i) a repetição da intimação, por oficial de justiça, do Apelado PEDRO JOAQUIM DE NEGREIROS no endereço supra; e ii) acaso esta parte processual não seja encontrada neste endereço que o oficial de justiça proceda à intimação por hora certa, através de qualquer vizinho, nos termos do art. 275, § 2o, do CPC. Autorizo o oficial de justiça a cumprir o mandado em horário especial, acaso entenda que se faça necessário, devendo fundamentar em sua certidão as razões para este fim. Após a certidão do oficial de justiça, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2023 19:33:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador